Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÊNCIA DE FORMALIDADES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO À SAÚDE PÚBLICA CONFIGURADA. QUANTIDADE. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA CORRETAMENTE FIXADA.
1. Os depoimentos dos policiais harmônicos entre si e com o testemunho do usuário autorizam a convicção acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
2. Se nem sequer foi realizada a diligência de reconhecimento pessoal, incabível falar-se em inobservâncias das formalidades previstas no artigo 226, do Código Penal. Certo, por outro lado, que a comprovação do crime pode ser extraída de outras provas produzidas, não sendo obrigatório o ato formal de reconhecimento.
3. É majoritário o entendimento jurisprudencial no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância no caso do crime de tráfico de drogas, por se tratar de conduta efetivamente lesiva ao bem jurídico protegido - saúde pública, independentemente da quantidade apreendida.
4. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei.
5. Estando a dosimetria da pena em conformidade com os parâmetros legais e de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente, deve ser rechaçado o pedido para redução da pena.
6. Apelação não provida.